Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-40.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021388-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra a sentença (Id. 23989552) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que “
não ficou demonstrado nos autos do processo administrativo em discussão, a prática de qualquer abuso por parte da Apelante que justificasse a aplicação de tal penalidade
”, pois “
foram apresentados nos autos do processo administrativo diversas vistorias, as quais não identificaram qualquer irregularidade na medição, porém, tais documentos não foram considerados pelo órgão administrativo, que optou por aplicar os princípios de proteção ao consumidor de forma deliberada, sem que houvesse qualquer indício de ilicitude nas cobranças efetuadas por parte da Apelante
”.

Assevera que “
é cediço que os princípios que estruturam a organização dos poderes, conferem aos órgãos administrativos e judicial certa autonomia, contudo, como o próprio juízo a quo citou na fundamentação de sua sentença, os atos administrativos se sujeitam a revisão do Poder Judiciário nos casos em que houver indícios de ilegalidade ou abuso de poder
”.

Afiança que “
se o Poder Judiciário – quando impulsionado, entendeu pela necessidade de prova pericial, entende-se que os fatos e provas constantes dos autos administrativos não foram – e não são suficientes para sustentar a multa aplicada, quiçá em patamar tão elevado como foi
”.

Afirma que “
faltam elementos para atribuir à Apelante a abusividade das cobranças do modo reclamado pelo consumidor, bem como, que o caso depende de dilação probatória, possível apenas de ser realizada no âmbito do Poder Judiciário, a sentença a quo deve ser reformada, a fim de afastar a multa no valor de R$ 18.000,00 aplicada pelo Procon/MT
”.

Acentua que “
caso Vossas Excelências não entendam pela anulação da multa administrativa aplicada, requer que esta seja reduzida de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não há proporção ou razoabilidade a aplicação de multa no valor de R$ 18.000,00 quando as faturas que basearam a discussão na via administrativa giram em torno de R$ 200,00
”.

Contrarrazões (Id. 23989561).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28804469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...] (Id. 23989552, fls. 5/6).

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
proposta por
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0113-000.945-8,
pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0113-000.945-8 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Ary Carlos Monteiro, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Foi designada audiência de conciliação para o dia 5 de junho de 2013, em que o apelante foi notificado no dia 21 de fevereiro de 2013 (Id. 23989523, fls. 8). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

[...]
Em audiência, a parte consumidora informa que não concorda com os valores cobrados, uma vez que sequer lava roupa em casa, não justificando tamanho consumo
.

A parte reclamada informa que o consumo foi medido e lido em todos os períodos correspondentes e confirmada a leitura, não havendo qualquer irregularidade, razão pela qual não há proposta de acordo
. A reclamada informa ainda que devido a um parcelamento de 6x de R$ 135,35, os valores das faturas estão vindo mais altas. A reclamada informa também que há uma aferição na UC em testilha programada para sexta-feira, e em havendo irregularidade o hidrômetro será substituído sem custo adicional ao consumidor. Antes aos débitos constante, a reclamada sugere o reparcelamento em até 6x, mediante 30% de entrada.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias para o fornecedor apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97
. No prazo supramencionado, deverá fazer a juntada de carta de preposição e/ou procuração se ainda não o fez, ato constitutivo da empresa e última alteração constitutivo da empresa e última alteração se houver, bem como declaração informando o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre; ficando advertido que a não apresentação de referidos documentos, na hipóteses de aplicação de sanção administrativa de multa, sua renda mensal bruta média será estimada por esta Superintendência, conforme estabelece a Instrução Normativa SETEC/PROCON nº 01/2005, de 23/11/2005.

O consumidor foi orientado a seguir judicialmente
. [...]. (Id. 23989524, fls. 5/6). [sem negrito no original]

Na data de 24 de junho de 2013, certificou-se o decurso de prazo, sem que a empresa apresentasse defesa escrita e demais documentos solicitados (Id. 23989524, fls. 8).

A Conciliadora de Defesa do Consumidor, na data de 23 de setembro de 2013, despachou:

[...]
Encaminho o referido processo à Gerência de Suporte Técnico, a fim de que seja notificada a reclamada
, devendo constar na referida notificação o seguinte teor:

‘Com base no art. 45 do Decreto Federal 2.181/91 e art. 45 do Decreto Estadual 3.571/04, determino que seja juntado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o respectivo laudo pericial concernente a aferição por órgão metrológico oficial e o histórico de consumo dos meses de referência 04/2011 a 09/2013, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre os documentos juntados e sobre a manifestação do reclamante às fls. 54, considerando o art. 6, inciso III, do CDC c/c arti. 33, § 2º do Decreto Federal 2181/97 e o art. 21 do Decreto Estadual art. 3.571/2004.’

[...]

Após esse prazo e emissão de Certidão, solicito que essa mui respeitosa Gerência encaminhe os autos a Conciliação
. [...]. (Id. 23989524, fls. 9). [sem negrito no original]

A empresa apelante foi notificada pelo correio em 31 de março de 2015 (Id. 23989525, fls. 4) e, na data de 15 de maio de 2015, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 23989525, fls. 5).

Em decorrência, na data de 21 de setembro de 2015,
foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 18.000,00 (Id. 23989525, fls. 8/10 e Id. 23989526, fls. 1/7).
Após, a empresa interpôs recurso administrativo junto à Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, em que foi negado provimento:

[...] Ante o exposto, consoante com os motivos ora alinhados, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão na íntegra a decisão administrativa por seus legais fundamentos, bem como o valor da multa aplicada no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sem prejuízo das atualizações legais posteriores. [...]. (Id. 23989527, fls. 13).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, redação mantida no artigo 373, I, do atual, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 18.000,00: dezoito mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 18.000,00: dezoito mil reais, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021